Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-86.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029137-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUDINEI JOSE DOS SANTOS - CPF: 002.229.701-46 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029137-86.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Rudinei Jose dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 20/04/2021, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de entrada”, ou seja, a unidade consumidora se encontrava Auto Religada na medição com desvio de uma fase na luminária pública, conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem como a informação de que a vistoria o cliente recusou acompanhar, fato este que sequer fora impugnado, aliado a isso o reclamante recebeu em sua residência a cópia da documentação e vistoria pois
o próprio juntou à exordial
.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, inexiste o consumo de energia no período em que fora constatada a irregularidade
, vez que se encontra lido em menos de 80 kWh, enquanto nos outros períodos a média de consumo é de 300 a 500 kWh
, assim, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
A empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução n. 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por consequência o direito da parte reclamante a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Tendo a parte reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela condenação do autor ao pagamento do valor de R$ 2.010,66 (dois mil e dez reais e sessenta e seis centavos), questionado nos autos, em conformidade com a Lei n. 9.099/95.”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e procedente o PEDIDO CONTRAPOSTO, determinando que o reclamante pague à reclamada o valor do débito negativado de R$ 2.010,66 (dois mil e dez reais e sessenta e seis centavos),

cujo valor corresponde as faturas questionadas nos autos, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Revogo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada – Id. 71432330.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023